Tribunal: CARF
Processo: 10380.902938/2009-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Maria Eduarda Alencar Câmara Simões
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-05-03

Inteiro teor:
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10380.902938/2009-39
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3001-001.777 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
17 de março de 2021
Recorrente
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 24/01/2012
MUDANÇA
DE
CRITÉRIO
JURÍDICO.
IDENTIFICAÇÃO
DA
EXISTÊNCIA DE OUTROS DÉBITOS DO CONTRIBUINTE AINDA NÃO
QUITADOS. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. LIMITES DA
LIDE.
Por violar o direito de defesa do contribuinte, não merece acolhida a decisão da
DRJ que traz consigo mudança de critério jurídico, com fundamento
completamente distinto e inconciliável com o apresentado no despacho
decisório, e que adota como razão de decidir a existência de débitos que não
são objeto do pedido de compensação.
A análise do CARF no que concerne aos pedidos de compensação limita-se à
existência dos créditos alegados pelo contribuinte, não havendo competência
para análise de débitos, em especial quando estes não são objeto do pedido
apresentado, por ser matéria completamente alheia aos contornos da lide.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer em
parte do Recurso Voluntário interposto, não conhecendo das alegações relacionadas à
inexistência de débito e, no que tange à parte conhecida, em dar provimento ao Recurso
Voluntário, reconhecendo a existência do crédito pleiteado em sua integralidade.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maria Eduarda Alencar Câmara Simões – Relatora
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(Presidente), Maria Eduarda Alencar Câmara Simões (Relatora) e Paulo Regis Venter.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.902938/2009-39
Fl. 313
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-001.777 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10380.902938/2009-39

Relatório
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório do acórdão da DRJ às fls. 69/75 dos
autos:
Trata o presente processo sobre a PER/DCOMP Declaração de Compensação,
transmitida, via internet, pelo contribuinte acima identificado, em 12/11/2004, tendo
por base suposto pagamento indevido ou a maior de CPMF Lançamento Débito em
Conta (código receita, já extinto, 5869).
Nos exatos termos do Despacho Decisório (No de Rastreamento): 824969255,
emitido em 25/03/2009, a autoridade fiscal homologou parcialmente a compensação
declarada no PER/DCOMP no 13069.51944.121104.1.7.044495, sob o argumento de
que a partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP, foi
localizado o pagamento abaixo relacionado, mas com valor insuficiente para
compensação dos débitos Informados no PER/DCOMP.

Esclarece ainda, tal despacho, que o limite do crédito analisado, correspondente
ao valor do crédito original na data de transmissão informado no PER/DCOMP é de
R$ 1.157,07 (mil cento e cinquenta e sete reais e sete centavos), tendo sido
reconhecido o valor de R$ 220,51 (duzentos e vinte reais e cinquenta e um centavos).
Inconformada com a decisão administrativa, cuja ciência ocorreu em
06/04/2009, a Requerente protocolou, em 05/05/2009 sua manifestação de
inconformidade, alegando, em síntese.
A compensação pleiteada origina-se de um pagamento indevido de multa à
título de CPMF, relativa ao período de apuração de 11 a 17 de outubro de 2001, que,
pela agenda tributária divulgada, deveria ser recolhida no dia 24/10/2001, mas que, em
razão de feriado regional no dia 22/10/2001 (instituído através da Medida Provisória
no 5, de 17 de outubro de 2001) o vencimento do tributo, que ocorria à época no 3° dia
útil da semana subseqüente à de encerramento do período de apuração, na forma da
Portaria MF n° 134, de 11 de junho de 1999, passa para o dia 25/10/2001 (dia em que
efetivamente recolheu o tributo).
Pugna pela nulidade do Despacho Decisório ante a ocorrência do cerceamento
de defesa, pois o mesmo se encontra eivado de ilegalidade.
Quando do apreço dos elementos fático-jurídicos expostos pelo Contribuinte,
não ficou demonstrada a suficiente clarividência que comprovasse o indeferimento da
pretensão do Banco, procedendo erroneamente em seus cálculos contábeis.
Atribuiu-lhe desproporcionalmente um ônus de pagar valores originários da
legislação tributária, porquanto fora considerado pela Receita Federal do Brasil
intempestivo, já que a agenda tributária divulgada para aquele mês na forma do Ato
Declaratório Corat n° 9, fixou como data de vencimento o dia 24/10/2001,
desconsiderando a Medida Provisória n° 5, de 17/10/2001, convertida na Lei n°
10.311, de 22.11.2001, em seu artigo 1° inciso I, instituiu feriado para o dia
Fl. 314
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10380.902938/2009-39
Acórdão n.o 3001-001.777
S3-TE01
Fl. 2

22/10/2001 na região Nordeste com vistas a redução do consumo de energia elétrica
em decorrência da situação hidrológica da região.
A não tomada desta atitude culminou em gravíssimo cerceamento de defesa,
uma vez que o “interessado” restou condenado a restituir valores ao erário a despeito
da realidade factual que, com absoluta certeza, os desoneraria de tal encargo.
Suplica pela realização de diligências para elucidar aspectos controvertidos ou
inspeções para apurar a regularidade de fatos constantes do mesmo.
No mérito, pugna pela total procedência dos pedidos de compensação, inclusive
mantendo os valores já reconhecidos pela auditoria fiscal como crédito apurado em
favor do contribuinte, tendo em vista que demonstrada está a regularidade fiscal do
dos créditos tributários, bem como reconhecida a ausência de qualquer débito
tributário oriundo desta compensação, vez que tempestiva e executada em
consonância com a legislação aplicável a espécie.
DO PEDIDO
Ao final requer:
a) Se conheça do presente Recurso;
b) Que seja recebida a presente Manifestação de Inconformidade em seu duplo
efeito, sustando-se a eficácia do ato decisório até a decisão final e definitiva da
presente quizila;
c) Em sede de preliminar, que seja reconhecida a nulidade da informação fiscal
e do cerceamento de defesa levado a efeito pela Auditoria Fiscal em Fortaleza/CE,
uma vez que ocorreu a ausência de motivação na mesma pelo Auditor Fiscal, do qual
deu origem ao despacho decisório, caracterizando-se assim o cerceamento do direito
de defesa do Recorrente, tornando nulo o decisum ora prolatado;
d) Na remota hipótese da não acolhimento ao pleito anterior, Suplica o
Manifestante pela realização de diligências – em nome do principio da verdade real,
determinando o sobrestamento para elucidar aspectos controvertidos ou inspeções para
apurar a regularidade de fatos constantes do mesmo;
e) No Mérito, requer a total procedência dos pedidos de compensação, inclusive
mantendo os valores já reconhecidos pela auditoria fiscal como crédito apurado em
favor do contribuinte, tendo em vista que demonstrada está a regularidade fiscal dos
créditos tributários, bem como reconhecida a ausência de qualquer débito tributário
oriundo desta compensação, vez que tempestiva e executada em consonância com a
legislação aplicável a espécie;
f) Por fim, que seja o Impugnante previamente informado do local, data e
horário do julgamento deste Recurso, para fins de eventual sustentação oral.
Protesta provar o alegado por todos os meios de prova em direito admitidos,
tudo de logo requerido, especialmente juntada atual e posterior de documentos,
perícias e tudo o mais que se fizer necessário para elidir prova em contrário, consoante
dispõe o art. 16, IV, § 4° e § 5° do Decreto n° 70.235/72.
Fl. 315
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10380.902938/2009-39
Acórdão n.o 3001-001.777
S3-TE01
Fl. 2,5

Ao analisar o caso, a DRJ entendeu, à unanimidade de votos, por julgar
improcedente a impugnação apresentada pelo contribuinte, conforme decisão que restou assim
ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PROVISÓRIA SOBRE MOVIMENTAÇÃO
OU TRANSMISSÃO DE VALORES E DE CRÉDITOS E DIREITOS DE
NATUREZA FINANCEIRA CPMF
Data do Fato Gerador: 24/10/2001
DIREITO CREDITÓRIO. PAGAMENTO INDEVIDO.
A compensação opera somente quando comprovada a existência de pagamento
indevido ou à maior.
DILIGÊNCIA. PERÍCIA. DESNECESSIDADE.
Sendo os documentos acostados aos autos claros, permitindo um adequado
julgamento, torna-se prescindível a realização de perícia ou diligência para a
solução da controvérsia.
SUSTENTAÇÃO ORAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO. INDEFERIMENTO.
Não existe, no âmbito administrativo de primeira instância, a previsão de defesa
oral. Pedido nesse sentido é indeferido.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
O contribuinte foi intimado quanto ao teor desta decisão em 14/09/2015 (vide
termo de ciência por abertura de mensagem à fl. 220 dos autos) e, insatisfeito com o seu teor,
interpôs em 13/10/2015 Recurso Voluntário (vide termo de solicitação de juntada à fl. 221).
Em seu recurso, apresentou o contribuinte os seguintes argumentos: (i) da
nulidade da decisão proferida em afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa e
violação à regra do ônus da prova; (ii) da inexistência do débito não quitado de CPMF declarado
no acórdão recorrido, visto que o débito alegado havido sido depositado judicialmente em razão
de ordens judiciais proferidas.
Ato contínuo, os autos foram a mim distribuídos, para fins de julgamento do
Recurso Voluntário interposto.
É o relatório.
Voto
Conselheira Maria Eduarda Alencar Câmara Simões - Relatora:
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.
Fl. 316
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10380.902938/2009-39
Acórdão n.o 3001-001.777
S3-TE01
Fl. 3

Como dito acima, a presente contenda versa sobre compensação apresentada por
meio da qual pretende ter reconhecido direito creditório relacionada a pagamento indevido
realizado no importe de R$ 1.157,07, referente ao período de apuração de 17/10/2001.
Ao analisar o caso, a unidade de origem entendeu que, do valor solicitado, o
contribuinte teria direito de compensar apenas ao valor de R$ 220,51, por entender que a
diferença havia sido utilizada para fins de quitação de valores devidos pelo contribuinte.
Em sua defesa, então, este esclarece que a conclusão constante do despacho
decisório não merecia acolhida, visto que o valor pago indevidamente correspondia efetivamente
ao valor de R$ 1.157,07, visto que não seria devida a incidência de juros e multa considerados
pelo despacho decisório, em razão da prorrogação do prazo para pagamento em razão do feriado
do dia 22/10/2001.
A procedência da alegação do contribuinte quanto a este ponto restou reconhecida
pela DRJ na decisão recorrida, consoante se extrai da transcrição a seguir:
Assiste razão em parte à requerente. Vejamos.
Segundo a Lei no 9.311, de 24 de outubro de 1996, compete ao Ministro de
Estado da Fazenda disciplinar as formas e os prazos de apuração e de pagamento ou
retenção e recolhimento da CPMF, desde que sejam efetuados no mínimo uma vez por
semana.
Nesta seara, foi editada a Portaria MF n° 134 , de 11 de junho de 1999 (vigente
à época dos fatos), e já no art. 1o, disciplina que a CPMF, retida diariamente ou a cada
lançamento e apurada considerando os fatos geradores ocorridos a partir da quinta-
feira da semana anterior até a quarta-feira da semana corrente, deve ser paga até o
terceiro dia útil da semana subseqüente à de encerramento do período de apuração
(grifei):
Valores e de Créditos e Direitos de Natureza Financeira CPMF será, pelas
instituições e pessoas referidas no art. 5o da Lei no 9.311, de 1996 :
I - retida diariamente ou a cada lançamento;
II - apurada, considerando os fatos geradores ocorridos a partir da quinta-feira
da semana anterior até a quarta-feira da semana corrente; e
III - paga até o terceiro dia útil da semana subseqüente à de encerramento do
período de apuração.
Portanto, o pagamento da forma como foi efetuado pela empresa respeitou o
normativo e não pode vir acompanhado de qualquer acréscimo moratório.
Ou seja, reconheceu expressamente a DRJ que o recolhimento a maior, de fato,
correspondia ao valor integral pleiteado pelo contribuinte, não se justificando o fundamento da
glosa parcial realizada pelo despacho decisório.
Ocorre que, em que pese ter chegado a esta conclusão, entendeu que a
compensação não poderia ser admitida com base em outro fundamento completamente distinto,
qual seja, de que o contribuinte possuiria outros débitos daquela competência não quitados. É o
que se extrai da seguinte passagem extraída do voto proferido:
Fl. 317
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10380.902938/2009-39
Acórdão n.o 3001-001.777
S3-TE01
Fl. 3,5

Contudo, o pagamento que decorreria da multa erroneamente aplicada não pode
ser utilizado para operar a compensação pleiteada, pois, para o período de apuração –
PA em questão, existe débito não quitado de CPMF, código de recolhimento 5869,
conforme comprovam as telas em anexo.
Veja-se pelo extrato, em anexo, que a CPMF (receita 5869) devida em relação
ao PA 03/10/2001 é de R$ 357.890,35 e somente foram recolhidos R$ 350.629,40.
Destarte, a empresa não traz aos autos qualquer prova de que tenha regularizado
o saldo devedor relativo ao PA em questão.
É possível perceber, então, que a DRJ reconheceu expressamente em seu voto que
a fundamentação posta no despacho decisório não mereceria acolhida (deferimento apenas
parcial, por considerar que apenas parte daquele pagamento realizado teria sido realizado
indevidamente). Logo, este entendimento leva necessariamente à conclusão no sentido de que o
direito creditório pleiteado pelo Recorrente na DCOMP ora analisada restou de fato reconhecido
(o pagamento fora, de fato, realizado indevidamente em sua integralidade e não apenas
parcialmente, como constou da decisão da DRJ).
No caso dos presentes autos, portanto, que versa sobre pedido de compensação, é
cediço que a demanda encontra os seus contornos no pleito apresentado pelo contribuinte (de
reconhecimento do direito creditório e consequente homologação da compensação apresentada),
bem como nas razões postas pelo despacho decisório para fins de negativa ou provimento deste
pleito apresentado.
E, como também é cediço, justamente em decorrência dos contornos da lide, o que
é levado a julgamento junto à DRJ e ao CARF é a análise do crédito objeto do pedido de
compensação, e não ao débito a ela relacionado, não havendo competência para fins de
apreciação deste último. Neste sentido, inclusive, este Colegiado já teve oportunidade de se
manifestar anteriormente, conforme decisão objeto do acórdão no 3001-001.740, de minha
relatoria, o qual, embora trate de situação distinta da aqui analisada, traz razões de decidir que se
amoldam ao aqui exposto.
Sobre este tema, não é demais registrar que, seguindo esta linha de raciocínio, o
Regimento Interno do CARF previu que a competência para julgar os pedidos de homologação
de DCOMPs segue a regra da origem do crédito, conforme se extrai do parágrafo 1o do art. 7o do
Anexo II da Portaria no 343/2015, in verbis:
Art. 7o Incluem-se na competência das Seções os recursos interpostos em processos
administrativos de compensação, ressarcimento, restituição e reembolso, bem como de
reconhecimento de isenção ou de imunidade tributária.
§ 1o A competência para o julgamento de recurso em processo administrativo de
compensação é definida pelo crédito alegado, inclusive quando houver lançamento de
crédito tributário de matéria que se inclua na especialização de outra Câmara ou Seção.
Nesse contexto, a adoção de entendimento diverso do aqui apresentado, a meu
ver, levaria à necessária rediscussão sobre a atribuição de competência das Seções de julgamento
do CARF no que concerne às DCOMPs transmitidas, avaliando-se eventualmente a necessidade
de modificação da competência nos casos em que a análise do débito venha a protagonizar o
cerne da discussão, sob pena de uma seção de julgamento ter de julgar matérias atreladas à outra
Fl. 318
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10380.902938/2009-39
Acórdão n.o 3001-001.777
S3-TE01
Fl. 4

seção de julgamento, em prejuízo da previsibilidade, uniformidade dos julgados e da própria
segurança jurídica.
Logo, não restam dúvidas que a análise do CARF no que concerne aos pedidos de
compensação limita-se à existência dos créditos alegados pelo contribuinte.
Voltando ao caso concreto aqui analisado, após ter concluído que o direito
creditório é de fato existente, confirmando que o valor integral pleiteado havia sido de fato
recolhido indevidamente, entendeu a DRJ por manter a não homologação por fundamento
completamente distinto do ali apresentado, agora dispondo que o Recorrente possuiria débitos do
mesmo período de apuração que não teriam sido quitados, o que impediria a homologação da
DCOMP apresentada.
Entendo que não merece acolhida esta razão de decidir. A uma porque, como é
cediço, a mudança de critério jurídico constante da decisão não encontra acolhida por parte deste
Colegiado, sob pena de cerceamento do direito de defesa do contribuinte, visto que os limites da
lide encontram-se adstritos ao pedido constante do pedido de compensação e à fundamentação
posta no despacho decisório, não podendo a DRJ inovar nas razões que levam ao indeferimento
do pleito originalmente deferido apenas parcialmente pela unidade de origem.
Até porque, acaso se fosse admitir a nova razão posta pela DRJ em sua decisão,
no sentido de que o contribuinte possuiria uma diferença de tributo a pagar nesta competência
(R$ 357.890,35 quando só teriam sido foram recolhidos R$ 350.629,40), é certo que nem o
deferimento parcial constante do despacho decisório restaria subsistente, visto que, em tal caso,
nem o valor de R$ 220,51 deveria ter sido deferido.
Logo, não restam dúvidas que as razões postas na decisão da DRJ não veio se
somar às constantes do despacho decisório, mas sim se contrapor às mesmas, apresentando uma
verdadeira inovação no critério jurídico adotado para fins de não homologação do pedido de
compensação apresentando, o que não se poderia admitir, visto que proferida em nítido
cerceamento do direito de defesa do contribuinte, ao qual não foi oportunizado tratar sobre a
existência ou não deste novo débito apontado de forma inaugural pela decisão recorrida.
Além disso, como visto acima, o que se discute no contencioso administrativo do
pedido de compensação é o crédito alegado e não o débito exigido.
Nesse contexto, não há como se conhecer das alegações apresentadas pelo
contribuinte relacionadas à inexistência de débito, por faltar-nos competência para realizar tal
apreciação. Porém, diante do que consta dos autos, há de se reconhecer a existência do crédito
pleiteado, consoante fora reconhecido pela própria DRJ na decisão recorrida.
Logo, acaso possua o Recorrente outros débitos além daqueles indicados na
DCOMP, é certo que a cobrança destes eventuais débitos deve ser perseguida em processo
específico, possuindo a fiscalização meios próprios para tal, não se justificando que a sua
cobrança seja realizada na presente contenda, que versa sobre pedido de compensação.
Sobre o tema, trago à colação decisão proferida pelo Conselheiro Waldir Navarro
no Acórdão 3402-006.101, julgado em 30/01/2019, em que restou sedimentado que a análise do
Fl. 319
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10380.902938/2009-39
Acórdão n.o 3001-001.777
S3-TE01
Fl. 4,5

pedido de compensação não deve se prestar a suprir o lançamento de ofício, quando este se
apresenta necessário:
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/07/1988 a 28/02/1996
DCOMP. CRÉDITO JUDICIAL. INCONSTITUCIONALIDADE DOS DECRETOS-
LEIS nos 2.445/88 E 2.449/88.
Quando o crédito utilizado na compensação tem origem em saldos de anos
anteriores, há que se proceder com análise da apuração de cada um dos anos-calendário
pretéritos, que serviram para a composição do valor utilizado como direito creditório.
Trata-se de apreciação no qual não se aplica contagem de decadência, vez que se
restringe à verificação da liquidez e certeza do crédito tributário.
APRECIAÇÃO DA LIQUIDEZ E CERTEZA. GLOSA DE SALDO. DECADÊNCIA.
INAPLICABILIDADE
Caso resulte em glosa de saldo negativo sem desdobramento em tributo a pagar, não se
constitui em lançamento de ofício, razão pela qual não se submete à contagem do prazo
decadencial. Trata-se de situação complemente diferente daquela em que a glosa do
saldo negativo tem como resultado tributo a pagar, ocasião na qual o
correspondente lançamento de ofício só poderá ser efetuado caso esteja dentro do
prazo decadencial previsto na legislação tributária.
LANÇAMENTO VERSUS RECONHECIMENTO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO.
A verificação da apuração do tributo não é cabível, apenas, para fundamentar
lançamento de oficio, mas deve ser feita, também, no âmbito da análise das Declarações
de Compensação, para efeito de determinação da certeza e liquidez do crédito, invocado
pelo sujeito passivo, para extinção de outros débitos fiscais.
Recurso Voluntário Negado
No caso dos presentes autos, portanto, resta perceptível que foi feita pela DRJ
uma apuração de débitos alheios à presente contenda que, na sua perspectiva, impactariam o
reconhecimento creditório ora analisado. Ocorre que este procedimento não encontra guarida no
ordenamento jurídico pátrio, o qual não acoberta esta pretensão fiscalizatória, seja pela
impossibilidade de admissão de mudança do critério jurídico posto no despacho decisório, seja
em razão dos próprios limites da lide.
Por fim, não é demais registrar que o racional disposto na súmula CARF no 159,
abaixo transcrita, tampouco se aplicaria ao presente caso, seja porque se destina a pedidos de
ressarcimento de PIS e de COFINS, quando a presente demanda versa sobre compensação
relativa a crédito de CPMF, seja porque os ajustes aqui analisados não se relacionam com ajustes
na base de cálculo das referidas contribuições, as quais impactariam na análise do montante do
crédito indicado, mas sim com a identificação de outros débitos constituídos ainda não quitados:
Não é necessária a realização de lançamento para glosa de ressarcimento de PIS/Pasep e Cofins
não cumulativos, ainda que os ajustes se verifiquem na base de cálculo das contribuições.
Nesse contexto, tendo restado incontroverso nos autos, conforme reconhecido
pela própria DRJ, que o pagamento objeto do pedido de compensação fora, de fato, realizado
Fl. 320
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10380.902938/2009-39
Acórdão n.o 3001-001.777
S3-TE01
Fl. 5

indevidamente, há de se reconhecer o direito creditório pleiteado, respeitando-se os limites da
presente contenda.
Em que pese ter o contribuinte apresentado em seu Recurso Voluntário tópico
preliminar no sentido de que fosse reconhecida a nulidade da decisão recorrida, entendo que, em
que pese a efetiva configuração desta nulidade, conforme razões acima apresentadas, penso que
esta há de ser superada, face ao provimento no mérito aqui analisado. É nesse sentido, inclusive,
o que dispõe o §3o do art. 59 do Decreto no 70.235/1972, in verbis:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta.
Ademais, considerando as razões acima postas, no sentido de que a DRJ foi além
do que poderia em suas razões de decidir, entendo que não cabe a este Colegiado adentrar na
análise do argumento meritório constante do Recurso Voluntário, no sentido de que já teria
quitado o débito indicado de forma inaugural pela decisão recorrida, visto que esta matéria não é
objeto da presente contenda.
Da conclusão
Face às razões supra expendidas, voto no sentido de conhecer em parte do
Recurso Voluntário interposto, não conhecendo das alegações relacionadas à inexistência de
débito e, no que tange à parte conhecida, em dar provimento ao Recurso Voluntário,
reconhecendo a existência do crédito pleiteado em sua integralidade.
Como consequência, a unidade de origem deverá proceder à homologação da
DCOMP transmitida no limite do direito creditório reconhecido.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Maria Eduarda Alencar Câmara Simões

Fl. 321
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10380.902938/2009-39
Acórdão n.o 3001-001.777
S3-TE01
Fl. 5,5

Fl. 322
DF CARF MF
Documento nato-digital